Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. Havendo expressa manifestação sobre as questões suscitadas, rejeita-se a alegação de omissão.

3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.

4. É incabível a condenação do embargado ao ressarcimento das custas iniciais, se a sua sucumbência foi mínima.

5. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada.

6. Negou-se provimento ao recurso.